Tribunal: TJBA
Processo: 0567794-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567794-07.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LILIAN SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PASSE LIVRE MUNICIPAL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE A PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À INCLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu o direito da autora ao passe livre municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 7.201/2007, e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias versam sobre: (i) o direito da autora ao benefício do passe livre municipal, considerando o diagnóstico de transtornos psiquiátricos graves, à luz da legislação municipal e federal; e (ii) a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir

3.
No mérito, o argumento municipal de que a autora não se enquadraria nos requisitos
da Lei Municipal nº 7.201/2007 combinada com o Decreto Federal nº 5.296/2004 não merece prosperar. O diagnóstico de episódios depressivos graves com sintomas psicóticos e esquizofrenia (CIDs F32.3, F43 e F20) enquadra-se no conceito amplo de pessoa com deficiência, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de hierarquia constitucional.

4. A exigência legal para a concessão da gratuidade deve ser interpretada de forma teleológica. A distinção semântica proposta pela Administração Pública entre "doença mental" manifestada na fase adulta e "deficiência mental" cria uma barreira discriminatória que compromete a autonomia, a mobilidade e a inclusão social da pessoa afetada por transtornos mentais graves e irreversíveis.

5. A carência econômica, requisito cumulativo para a concessão do benefício, restou devidamente demonstrada nos autos, visto que a autora percebe renda equivalente a um salário mínimo a título de aposentadoria por invalidez, o que atende plenamente ao critério social exigido pela norma municipal.

6.
No tocante aos honorários sucumbenciais,
o

Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 1.140.005, deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral,

no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Públic
a
quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
bem como autorizou a imposição sucumbencial em favor da Defensoria Pública, a despeito de eventual previsão normativa local que veicula suposta

dispensa de honorários.

7.
Assim, correta a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "O conceito de deficiência previsto na Lei nº 13.146/2015 e na Convenção Internacional deve orientar a interpretação das leis municipais, abrangendo transtornos mentais graves e incapacitantes." 2. "São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo, a despeito de eventual previsão normativa local que veicula suposta dispensa de honorários."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 3º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Municipal nº 7.201/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.
TJ-BA - Apelação: 05242766420168050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 21/05/2019, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022. TJ-MG - AC: 50919985920178130024, Relator.: Des.(a) Corrêa Junior, Data de Julgamento: 25/01/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível
0567794-07.2016.8.05.0001
, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelada
LILIAN SANTOS FONSECA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
do Município de Salvador, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça